Tribunal: CARF
Processo: 10680.721272/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721272/2012-31
ACÓRDÃO
2402-012.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAGOA DOS INGLESES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado
decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, restabelecendo o VTN declarado pela Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721272/2012-31
2
Territorial Rural referente ao exercício de 2008 - DITR/2008, correspondente ao imóvel rural
denominado “Lagoa dos Ingleses” - NIRF no 6.209.869-1.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão
de primeira instância – Acórdão no 03-55.022 - proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcrito a seguir (Processo digital, fls.
260 a 262):
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 06101/00042/2012, de fls. 04/08, emitida em
19/03/2012, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito
tributário de R$ 707.445,54, resultante do lançamento suplementar do ITR/2008,
da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel
rural denominado “Lagoa dos Ingleses” (NIRF 6.209.8691), com área total
declarada de 2.330,0ha, localizado no município de Nova Lima – MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No
06101/00158/2011 de fls. 09/11, entregue ao Contribuinte em 16/08/2011. Foi
solicitado que a Contribuinte apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel
(matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido ao IBAMA e da
matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal;
- laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, no caso de
área de preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal,
e certidão do órgão competente no caso de estar prevista no seu art. 3o,
com o respectivo ato do poder público;
- ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou
parte dele tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que
ampliem as restrições de uso para as áreas de Preservação Permanente
e Reserva Legal ou que tenha declarado área do imóvel como área de
interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a atividade
rural;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653
da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo;
alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT
da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721272/2012-31
3
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 13/177.
Após análise desses documentos e da DITR/2008, a autoridade fiscal rejeitou o
VTN declarado de R$ 6.906.835,76 (R$ 2.964,31/ha), arbitrando-o em R$
55.376.690,60 (R$ 23.766,82/ha), com base no SIPT da Receita Federal, com
aumento do VTN tributável, resultando em um imposto suplementar de R$
335.488,95, conforme demonstrativo de fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 05/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 26/03/2012 (fls. 179), a Contribuinte, por meio de
seu representante legal, fls. 196 e 198/207, protocolizou em 25/04/2012 a
impugnação de fls. 181/194, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de
fls. 194/255. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- inicialmente, argüiu pela tempestividade;
- faz breve relato do procedimento fiscal;
- informa que mesmo depois de ter apresentado todos os documentos
solicitados, a fiscalização, sem ter solicitado qualquer esclarecimento
e/ou documento adicional, lavrou a notificação de lançamento por
discordar do VTN informado na DITR/2008;
- segundo consta da notificação de lançamento, a exigência do crédito
tributário de ITR decorre da desconsideração da idoneidade técnica do
Laudo de Avaliação do VTN;
- a única razão adotada pela fiscalização foi a suposta ausência de
referência expressa ao fato de que o VTN apurado em tal laudo referir-
se-ia à data de 1o de janeiro de 2008;
- em decorrência dessa desconsideração, a fiscalização apurou um novo
VTN, para o exercício de 2008, com base em informações constantes dos
sistemas da RFB, lavrando a notificação de lançamento em questão, para
exigência da diferença apurada do ITR, acrescida de multa de ofício e
juros de mora, calculados pela taxa Selic;
- a notificação de lançamento não deve prosperar pelas seguintes razões:
• indevida desconsideração do Laudo de Avaliação do VTN, uma vez que
o mesmo foi elaborado em observância às normas da ABNT NBR
14.6533;
• necessidade de observância do princípio da verdade material, uma vez
que a fiscalização poderia ter solicitado informações/documentos
adicionais, os quais comprovariam a idoneidade do laudo de
avaliação e a regularidade da informação do VTN.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721272/2012-31
4
- a fiscalização não apresentou qualquer fundamentação para sustentar a
razão pela qual entendeu que o Laudo de Avaliação do VTN não refletia
o VTN em 1o/01/2008;
- esse fato por si só já é suficiente para suportar a improcedência do
lançamento, por ausência de fundamentação legal, que acarreta o
cerceamento do direito de defesa da impugnante, o qual é garantido
constitucionalmente;
- a simples análise dos elementos contidos no Laudo de Avaliação do VTN já
é suficiente para demonstrar que o engenheiro responsável, em sua
apuração, considerou o VTN em 1o/01/2008, não havendo, dessa forma,
qualquer razão para a desconsideração da idoneidade técnica de tal
laudo;
- cita entendimento do CARF, antigo Conselho de Contribuintes, e
posicionamentos doutrinários para subsidiar seus argumentos quanto à
validade do laudo de avaliação apresentado, para efeito de observância
ao princípio da verdade material; apresenta entendimentos doutrinários
para subsidiar seus argumentos;
- por fim, requer:
i) seja julgado improcedente o lançamento de ITR/2008, tendo em vista a
comprovação do VTN informado em sua DITR/2008, por meio da
apresentação do Laudo de Avaliação, cuja idoneidade técnica deve ser
confirmada, já que reflete o preço de mercado de terras apurado em
1o/01/2008, em observância ao princípio da verdade material;
ii) caso o lançamento seja mantido, seja reconhecida a impossibilidade de
exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, em razão do art.
161, do CTN, conforme já decidido pela 1a Turma da CSRF, no
julgamento do recurso especial interposto nos autos do processo no
10680.002472/200723, realizado na sessão do dia 09/11/2010.
(destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 259 a 266):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Tendo a contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE da
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721272/2012-31
5
correspondente Notificação de Lançamento, que contém todos os requisitos
obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal PAF.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com
base no SIPT, por falta de novo laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão
II, demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto,
observadas as características particulares das suas terras.
Impugnação Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 308 a 324).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/9/2014
(processo digital, fl. 278), e a peça recursal foi interposta em 14/10/2014 (processo digital, fl.
307), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido",
nestes termos (processo digital, fl. 7):
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
20
Valor Total do Imóvel (R$)
7.642.045,76
56.111.900,60
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721272/2012-31
6

VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra – SIPT
O VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela autoridade fiscal com base no
Sistema de Preços de Terra (SIPT), apurado a partir do valor médio das DITR atinentes aos
imóveis localizados no respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel
(processo digital, fl. 12).
No entanto, referida base arbitral não encontra amparo na matriz legal que ampara
dito reportado procedimento - arbitramento baseado nas informações do SIPT. É o que está
contido no art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da
Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR para
imóveis localizados em determinado Município, como base para arbitramento de valor da terra
nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, mencionado valor não poderia
servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a peculiaridade atinentes à localização e
dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721272/2012-31
7
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de
27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Ademais, trata-se de matéria pacificada administrativamente, consoante Enunciado
no 200 da súmula do CARF, que ora transcrevo:
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.
Assim sendo, já que o cálculos do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola do
imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pelo contribuinte ou, quando reconhecer valoração superior, o laudo de
avaliação por ele apresentado.
Assim entendido, no caso em apreço, há de se restabelecer o Valor da Terra Nua
anteriormente declarado, eis que igual àquele constante do laudo de avaliação apresentado pela
Recorrente (processo digital, fls. 237 a 255).

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721272/2012-31
8
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo
o VTN declarado pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 413
DF CARF MF
Original